Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-30.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO DE DISCUSSÃO NÃO RETIRA A SERIEDADE DA AMEAÇA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO DE DISCUSSÃO NÃO RETIRA A SERIEDADE DA AMEAÇA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.